Tribunal: STF
Processo: ARE 1447186
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPARAÇÃO PECUNIÁRIA – EFEITOS REMANESCENTES, TRANSITÓRIOS OU REFLEXOS – PROVAS – INEXISTÊNCIA – EXTRAÇÃO DE QUARTZITO – REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO – EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA – REGRA GERAL – VERIFICAÇÃO – EXCEÇÃO – BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – APRECIAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE. - A possibilidade de reparação pecuniária por prejuízos ambientais exige se perquirir, independentemente da possibilidade de recuperação da área degradada, acerca de efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios. - Não há de se falar em condenação dos poluidores ao pagamento de indenização por danos ambientais quando a prova dos autos evidencia que a elaboração e cumprimento de projeto de recuperação ambiental seria suficiente para correção dos prejuízos apurados, não se constatando impactos contingentes, de lenta recuperação ou permanentes. - A presunção de gravidade do impacto ambiental é relativa nos casos enumerados no art. 2º da Resolução CONAMA 01/1986, razão pela qual, em regra, exige-se EIA/RIMA para licenciamento da extração de minério. - Reputa-se adequada a condenação do Estado de Minas Gerais a exigir a realização de EIA/RIMA para licenciamento de empreendimento que ostentava potencial poluidor de grau médio, o que só poderá ser elidido caso o órgão competente ateste o baixo impacto ambiental da atividade de forma técnica e fundamentada em regular processo administrativo” (e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Assevera ser “plenamente admissível e recomendável a cumulação abstrata das obrigações de fazer (reparar) com a indenização pecuniária correspondente. Vedar a cumulação dos pedidos limitaria, de forma indesejada, a Ação Civil Pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente” (fl. 7, e-doc. 52).



    Ressalta que “a indenização pretendida independe da regeneração da área degradada, pois visa recompensar os danos ambientais, reflexos ou transitórios, decorrentes da privação temporária da fruição do bem de uso comum. Outrossim, a indenização permite o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos com as atividades de extração mineral desenvolvidas de forma irregular” (fl. 7, e-doc. 52).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 56).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante observa que, “no julgamento do recurso de apelação[,] a Turma Julgadora não apresentou objeção ao suporte fático descrito nos autos e reconheceu a ocorrência de danos ambientais provocados pela atividade de mineração, exercida de forma irregular pelos recorridos. Também, reafirmou a importância da reparação integral do dano ambiental. Todavia, em juízo contraditório e desconsiderando diversos laudos periciais contidos nos autos que confirmaram o passivo ambiental, afastou o dever de indenizar, ao argumento de que não haveria comprovação da existência de danos residuais” (fl. 3, e-doc. 58).



    Sustenta que “o não acolhimento da pretensão recursal viola o art. 225, 
§ 3º da CF, o qual prescreve que a obrigação de recuperar o meio ambiente tem profundidade ampla, com fulcro nos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral” (fl. 3, e-doc. 58).



    Pede o provimento do agravo para o subsequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário.



    5. Em 12.8.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 225, § 3º, DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 318).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Tem-se, na espécie, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, pleiteando o “pagamento por todos os requeridos, de maneira solidária, de compensação ambiental lato sensu no valor mínimo de R$300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de incidência de correção monetária ao tempo do seu pagamento, a ser recolhida à Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande (...) para investimento no PROJETO MINA LEGAL, que tem como principal objetivo verificar a regularidade dos empreendimentos minerários que estão em atividade nos municípios de Alpinópolis, Luminárias, São Bento Abade e São Thomé das Letras, através da verificação da obtenção do devido licenciamento, aliada às atividades de diagnóstico e recuperação de áreas já danificadas pela mineração” (fl. 55, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o pedido de pagamento de indenização por dano ambiental pelos requeridos foi julgado improcedente, ao fundamento de que “a compensação ambiental é medida excepcional e somente comporta acolhimento no caso de impossibilidade de recuperação ambiental da área degradada” e que “somente no caso de restar constatada pelo órgão ambiental competente ou através de prova pericial a ser realizada em eventual procedimento de cumprimento de sentença a impossibilidade de recuperação ambiental, é que poderá tal obrigação reparatória ser convertida no pagamento de compensação ambiental como forma de perdas e danos” (e-doc. 24).



    A sentença foi mantida neste ponto pelo Tribunal de origem, tendo sido assentado que: 



    “Inicialmente, é de se destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada na direção de que é admissível a cumulação da obrigação de fazer, consistente na reparação do meio ambiente, com a obrigação de indenizar, nos termos do enunciado da Súmula de nº 629: (...).



    Não obstante, independentemente da recuperação da área deteriorada, a possibilidade de reparação pecuniária por prejuízos ambientais exige se perquirir, às luzes do caso concreto, a presença de efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios. (...)



    A despeito disso, os elementos de convicção não alicerçam a ocorrência de efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, o que obsta o reconhecimento do dever de indenizar na espécie. (...)



    Portanto, tem-se que o acervo probatório é frágil para condenar os requeridos à obrigação de indenizar prejuízos ambientais, cumprindo enfatizar que prova pericial sob o crivo do contraditório poderia esclarecer concretamente se existiriam danos transitórios ou irreversíveis, além de definir a sua eventual valoração, não tendo o apelante, todavia, propugnado pela sua realização.



    Ademais, cumpre observar que não se denota dos autos razões capazes de justificar o valor indenizatório lançado na peça de ingresso (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais), tratando-se de montante estimado de forma aleatória, sendo que a determinação de apuração em liquidação também não se adéqua a este caso concreto, posto que a pertinência da obrigação pecuniária assinalada pelo Ministério Público não restou satisfatoriamente evidenciada na espécie” 
(fls. 9-20, e-doc. 36, grifos nossos).



    8. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais insiste na tese de que, “constatada a degradação ambiental, a obrigação de recuperar o meio ambiente tem profundidade ampla, com fulcro nos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral” e de ser “plenamente admissível e recomendável a cumulação abstrata das obrigações de fazer (reparar) com a indenização pecuniária correspondente”.



    Diferente do que argumenta o agravante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não afastou a possibilidade de cumulação da obrigação de reparação com a compensação ambiental. Assentou, com fundamento no conjunto probatório, que “não há mínimo indício de que a vegetação, o solo ou os recursos hídricos presentes à área do empreendimento não possam atingir o status ambiental anterior às intervenções, a partir do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer estabelecidas pelo MM. Juízo Singular”, concluindo que “o acervo probatório é frágil para condenar os requeridos à obrigação de indenizar prejuízos ambientais”.



    Anota-se constar no acórdão recorrido que “a eventual impossibilidade de restauração das condições ambientais anteriores, ainda que em caráter parcial, poderá resultar, se for o caso, na conversão em perdas e danos”.



    Nesse sentido, rever o entendimento do Tribunal de origem e concluir pela ocorrência de dano irreversível a justificar a compensação ambiental pleiteada pelo agravante demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que não é admissível em recurso extraordinário.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454326 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.344.640-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto 
fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371 RG). III - A Suprema Corte já fixou jurisprudência no sentido de que a competência em relação ao poder de polícia para a defesa do meio ambiente é comum. Art. 23, VI, da CF. Precedentes. IV – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 1034.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE n. 1.375.629-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.406.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora